Tribunal: TJES
Processo: 0003135-86.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Falsa identidade
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003135-86.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO JUNIO DA SILVA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME PREVISTO NO ART.
155, § 4º, INCISO IV, P. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. RÉU PRESO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RÉU QUE NÃO FOI INTERROGADO.
NULIDADE ABSOLUT
A
. ART. 564, INCISO IV, CPP.
EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
RECU
R
SO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Nas situações em que o acusado se encontrar preso, deverá ser requisitado para comparecer ao interrogatório, sendo responsabilidade do Poder Público a sua apresentação, nos termos do art. 399, § 1º, do CPP.

2. “
O
acusado, embora preso, tem o direito de comparecer, de assistir e de presenciar, sob pena de nulidade absoluta, os atos processuais, notadamente aqueles que se produzem na fase de instrução do processo penal, que se realiza, sempre, sob a égide do contraditório
” (STF - HC 93.503, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 7.8.2009).

3. Constata-se a existência de nulidade, nos termos do art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, eis que o réu se encontrava preso, não foi requisitado para comparecer em audiência de instrução e julgamento, tendo o processo prosseguido sem a realização de seu interrogatório.

4. Impõe-se a anulação da sentença no que cabe ao réu, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

5. Recuso conhecido. Sentença anulada.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FABIO JUNIO DA SILVA SANTOS

em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar os acusados
FABIO
e
MARBIRA TOMAZ NOVAES LYRA DOS SANTOS
pela prática de crime do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, aplicando-lhes, respectivamente, as penas de 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial aberto, e 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto.

Razões recursais do apelante requerendo: o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 14 do Código Penal no patamar máximo; e a fixação de honorários advocatícios pela atuação do defensor dativo.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de apelação criminal interposta por
FABIO JUNIO DA SILVA SANTOS

em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar os acusados
FABIO
e
MARBIRA TOMAZ NOVAES LYRA DOS SANTOS
pela prática de crime do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, aplicando-lhes, respectivamente, as penas de 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial aberto, e 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto.

Razões recursais do apelante requerendo: o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 14 do Código Penal no patamar máximo; e a fixação de honorários advocatícios pela atuação do defensor dativo.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Antes de adentrar no exame dos pleitos realizados pelo apelante, faz-se necessário analisar uma questão preliminar.

Extrai-se da denúncia que, em 05/02/2018, os acusados Fabio Junio da Silva Santos e Marbira Tomaz Novaes Lyra dos Santos subtraíram peça de roupa da loja “LINTS” avaliada em R$ 75,00 (setenta e cinco reais), bem como se encontravam em posse de diversos itens, sem a comprovação de sua origem lícita.

Verifica-se que ambos os acusados foram devidamente citados em 12/03/2018 (réu Fabio) e em 23/08/2018 (ré Marbira), tendo sido a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 13/12/2018, com a determinação da intimação dos acusados.

Compulsando-se os autos, nota-se que a ré Marbira, porquanto estava presa, foi devidamente requisitada. Contudo o réu Fabio não foi devidamente intimado, tendo o oficial de justiça certificado que no dia 10/12/2018 que a esposa do acusado lhe informara que este se encontrava preso.

Ademais, a audiência de instrução e julgamento ocorreu normalmente na data indicada, sendo realizada a colheita dos depoimentos das testemunhas e o interrogatório da ré. Posteriormente foi proferida sentença que condenou ambos acusados pela prática de crime do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Nessa perspectiva, vê-se que, nos termos do art. 399, § 1º, do Código de Processo Penal, nas situações em o acusado se encontrar preso, deverá ser este requisitado para comparecer ao interrogatório, sendo responsabilidade do Poder Público a sua apresentação.

Isso porque “
o acusado, embora preso, tem o direito de comparecer, de assistir e de presenciar, sob pena de nulidade absoluta, os atos processuais, notadamente aqueles que se produzem na fase de instrução do processo penal, que se realiza, sempre, sob a égide do contraditório
” (STF - HC 93.503, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 7.8.2009).

Dessa forma, considerando que o réu se encontrava preso no período que compreende a data da certidão do oficial de justiça e a realização da audiência de instrução e julgamento, bem como que não houve a sua requisição, tendo o processo prosseguido sem a realização de seu interrogatório, constata-se a existência de nulidade, nos termos do art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai do art. 563 do Código de Processo Penal,
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
. Por conseguinte, é certo que houve patente prejuízo ao acusado ante a não realização de seu interrogatório, eis que tal ato se apresenta como meio de defesa, oportunizando que o réu exponha a sua versão dos fatos, sendo importante ferramenta no exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, reconhece-se a existência de nulidade, impondo-se a anulação da sentença no que tange à condenação do acusado Fabio Junio da Silva Santos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU PREJUÍZO CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA. 1) Por óbvio que a decretação da revelia do réu se mostrou equivocada e impediu efetivo meio de defesa a ser utilizado pelo réu, que não pode ser interrogado nos autos por encontrar-se detido e não ter sido devidamente requisitado para o ato. 2) No caso dos autos,

dúvida não resta de que a ausência de interrogatório do réu maculou completamente seu direito de defesa, trazendo inafastável prejuízo ao mesmo, e feriu sobremaneira os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Dessa forma a preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça se mostra totalmente pertinente e justa, devendo ser acolhida sem qualquer sombra de dúvida. 3) PRELIMINAR ACOLHIDA. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170087212, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

Ademais, tendo em vista o reconhecimento da nulidade, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso para, de ofício,

ANULAR
a sentença no que tange à condenação do réu Fabio Junio da Silva Santos, determinando a remessa dos autos para o Juízo de origem.

É como voto.